Tribunal: TJSP
Processo: 1009459-63.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. IMPROBIDADE
Juízo na origem que julgou a ação improcedente, considerando a ausência de indicação de ato certo e determinado imputado ao requerido.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência.
MÉRITO. Ausência de indicação de ato certo e determinado imputado ao requerido e passível de responsabilidade no sistema de atos de improbidade administrativa. Ausência de demonstração do elemento

Ementa:
APELAÇÃO. IMPROBIDADE
Juízo na origem que julgou a ação improcedente, considerando a ausência de indicação de ato certo e determinado imputado ao requerido.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência.
MÉRITO. Ausência de indicação de ato certo e determinado imputado ao requerido e passível de responsabilidade no sistema de atos de improbidade administrativa. Ausência de demonstração do elemento subjetivo do dolo. Art. 17, § 6o, I e II, inseridos pela Lei no 14.230/21 na Lei no 8.429/92, que exigem a individualização da conduta do réu (com apontamento do elemento probatório mínimo que demonstra a ocorrência das hipóteses dos arts. 9o, 10 e 11 da referida lei) e dos indícios suficientes dos fatos e do dolo imputado. Alegação de fatos genéricos que não se subsomem à tipologia da Lei de Improbidade Administrativa, prejudicando a ampla defesa e o contraditório.
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Inocorrência. A mera interposição de recurso, dissociada de qualquer outra alegação ou prova, não é apta a configurar ato atentatório à dignidade da justiça, posto que não se subsome às hipóteses do art. 77, IV e VI do Código de Processo Civil de 2015.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.